Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703134-36.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO. CONCLUSÃO DE ETAPAS DE EMPREENDIMENTO CONSTRUTIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONFIGURAÇÃO. CASO FORTUITO. COVID 19. 1. Sendo evidente que os atrasos no empreendimento contratado, que motivaram a imposição de multa pelo réu, decorreram de escassez de mão de obra, paralisações do empreendimento, dentre outros fatos motivados pela deflagração da pandemia de covid-19, e que já haviam sido noticiados ao contratante antes do inadimplemento parcial do contrato, há que se declarar ilícita a aplicação da multa pelo atraso na obra. 2. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 188, inciso I, e 884, ambos do Código Civil, e 87 da Lei 8.666/1993, sustentando que restou comprovado o inadimplemento substancial do contrato administrativo por parte da recorrida, impondo-se a cobrança da multa moratória nele prevista, pois não se configurou nenhum impedimento ou fato alheio que impedisse a execução da obra no período destinado à sua realização. Afirma que a pandemia do CoVid-19 não foi a principal tese da defesa, razão pela qual deve ser fundamento mitigado, bem como que nenhum dos documentos trazidos pela parte recorrida referente ao contrato apresenta qualquer nulidade, devendo ser observado o princípio do pacta sunt servanda. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 32437633). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 188, inciso I, e 884, ambos do Código Civil, e 87 da Lei 8.666/1993. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O presente caso é um típico exemplo de caso fortuito ou de força maior, pois não era possível ao autor evitar ou impedir os efeitos da pandemia de COVID-19. (...) Tais fatos justificam a eventual paralisação do canteiro de obras e o atraso momentâneo na concretização de determinada etapa do contrato, o que não impediu, todavia, a conclusão integral dos serviços, conforme termo de recebimento provisório de ID 91928967, datado de 04/12/2020. O autor comprovou que diversos de seus empregados testaram positivo para a COVID, em período anterior e posterior ao contrato em análise, IDs 91928975 e 91928975, e que, lamentavelmente, um deles veio a óbito em decorrência da doença, em 07/07/2020, conforme certidão de ID 91928970. Houve comprovação, também, de que o autor informou ao réu as dificuldades que vinha enfrentando desde o início do ano de 2020 para cumprir os prazos contratuais, conforme e-mail de ID 91928982, no qual relata os problemas e pede a sensibilização do réu quanto à questão da multa. Entendo, pois, que o atraso na entrega da obra foi devidamente justificado pela situação imprevisível da pandemia, situação que isenta o autor da multa aplicada, nos termos da legislação e do contrato assinado pelas partes” (ID 31531980). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025